Tribunal: TJDFT
Processo: 0701424-98.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701424-98.2021.8.07.9000 RECORRENTE: MASSA FALIDA DE YMPACTUS COMERCIAL S/AYMPACTUS COMERCIAL S/A RECORRIDO: ALEXANDRE MIRANDA DIAS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO EXTINTIVO, IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR. ART. 373, II, DO CPC. ÔNUS DA PARTE RÉ. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil, em seu art. 373, estipula a forma de distribuição do ônus da prova, cabendo ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu incumbe a comprovação dos fatos extintivos, impeditivos ou modificativos dos direitos da parte adversa. 2. Em que pese a imposição contida no art. 373, inciso II, do CPC, o réu/apelante não trouxe aos autos qualquer documento capaz comprovar suas alegações, de modo a desconstituir a alegação do autor. 3. No caso dos autos, se limitou o agravante a alegar estarem os comprovantes de pagamentos ilegíveis, quando, em verdade, os documentos colacionados estampam a relação jurídica mantida entre as partes, o credor dos boletos pagos, assim como os valores e datas de vencimento. 4. Desincumbindo-se o agravado do ônus de demonstrar a realização dos investimentos cuja restituição pretende obter, competiria ao agravante o ônus do fato extintivo, impeditivo ou modificativo desse direito. 5. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 370 e 373, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a parte contrária não se desincumbiu do ônus probatório de juntar documentos hábeis a comprovar o investimento. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 370 e 373, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] Logo, ainda que, em princípio, caiba ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito, abre-se a oportunidade de fundamentadamente impor-se ao réu a prova do fato contrário, uma vez presentes os requisitos de que trata o dispositivo transcrito. No presente caso, o Magistrado redistribuiu o ônus de prova, invertendo o ônus probatório, no sentido de impor ao ora agravante o encargo processual de trazer aos autos os documentos referentes aos pagamentos efetuados pela parte autora, agravada. (id. 29988897 - Pág. 28 e id. 29988897 - Pág. 29, pdf. 42/43 e 29988897 - Pág. 303/304 ou pdf. 317/318). Diante disso, parece-me justificada a compreensão do Juízo singular em operar, com fundamento no art. 373, inciso II, do CPC, a obrigação do ônus probatório ao réu/agravante, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, isso porque, ainda que parcialmente ilegíveis os comprovantes de pagamento, é possível identificar nos boletos constantes dos autos tratar-se de documento emitido pelo agravante, em que consta como cedente o próprio recorrente e como sacado o agravado, os valores e a data de vencimento (id. 29988897 - Pág. 303/304), bem como o negócio jurídico celebrado entre as partes (id. 29988897 - Pág. 305). Além disso, nota-se que um dos comprovantes de pagamento traz impresso a quantia paga de R$99,80, em 15.05.2013 (id. 29988897 - Pág. 303, ou pdf. 317) e, no outro comprovante, a autenticação bancária impressa no próprio boleto, estampando a quantia paga de R$2.873,30, em 24.04.2013 (id. 29988897 - Pág. 304, ou pdf. 318). Portanto, não está a decisão recorrida determinando a produção genérica de fatos negativos pelo réu, conforme faz crer o agravante em seu recurso, senão de lhe impor, a demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, por ter o agravado se desincumbido do ônus de demonstrar a realização dos investimentos cuja restituição pretende obter” (ID. 31071196). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016